Tribunal: TJMT
Processo: 1017603-88.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017603-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER GALDINO DA SILVA - CPF: 062.770.349-60 (RECORRENTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE TV E INTERNET – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE MENOR QUE A CONTRATADA E NÃO FUNCIONAMENTO DE ALGUNS CANAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prestação dos serviços de TV e internet de acordo com o que fora contratado
, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.500,00), ao argumento de que houve a comprovação da
falha na prestação do serviço
, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
VAGNER GALDINO DA SILVA
em desfavor de
CLARO S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por pertinência, torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica, alegou que não há que se falar em interrupção indevida, má-prestação dos serviços ou até mesmo atitude ilícita da empresa, vez que, a parte recorrida utilizou os serviços prestados normalmente, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

No caso, afirma a parte promovente que contratou os serviços de internet e TV da empresa promovida, sendo a internet com velocidade de 35 MB e o pacote de TV com 58 canais, tendo cumprido rigorosamente com a sua obrigação contratual mediante o pagamento em dia dos valores devidos, na quantia de R$ 189,90 mensais.

Entretanto, afirma que desde janeiro/2019 os serviços prestados foram de péssima qualidade, uma vez que o pacote de internet só alcançava 20 MB e o pacote de TV tinha 15 canais que não funcionavam, tendo feito inúmeras tentativas de contato com a empresa promovida para solucionar o problema, conforme protocolo n° 719193350726944 e, inclusive, procurado o PROCON (FA n°51.001.001.19-0021297), porém, não obteve êxito.

A parte promovida sustenta
a inexistência de falha na prestação do serviço, já que em todos os casos uma equipe técnica
foi enviada para resolver o problema, bem como que em todos os meses há registro de consumo pleno da internet e TV pelo autor. Alegou, ainda, que há registros de anormalidades temporárias na região, que foram verificadas a tempo e foram realizadas manobras preventivas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a efetiva prestação dos serviços de internet e TV tendo, inclusive, confessado durante o atendimento no PROCON que os serviços não estavam sendo prestados adequadamente, se comprometendo a resolver o problema, o que não fez.

A respeito, assim fundamentou o magistrado
a quo
na sentença:

Destarte, verifica-se que a parte Autora buscou várias vezes resolver os problemas perante a Reclamada, inclusive, comparecendo ao PROCON.

No atendimento do PROCON a Reclamada confessa que o serviço não estava sendo prestado a contento, devido a problemas na rede de distribuição, comprometendo-se a consertar o problema.

Portanto, resta evidente a ocorrência de falha na prestação dos serviços, na mediada em que o Autor permaneceu sem o fornecimento dos serviços de internet e TV por assinatura nos termos contratados.

No que tange os danos morais, tenho que o pleito merece acolhimento. Colhe-se dos autos que a Autora ficou impossibilitada de utilizar os serviços contratados por culpa da Reclamada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prestação dos serviços de acordo com o que fora contratado, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021